Tribunal: CARF
Processo: 18186.731840/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.731840/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.089 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA CLAUDIA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17
do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso
III, ambos do Código de Processo Civil).
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.731840/2013-85
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731840/2013-85

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
24/25), o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
Contribuições à Previdência Privada no total de R$ 61.847,23 (sessenta e um mil, oitocentos e
quarenta e sete reais e vinte e três centavos), tendo sido compensado o imposto de renda retido
na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 9.277,08 (nove mil, duzentos e
setenta e sete reais e oito centavos), bem como omissão de rendimentos de aluguéis no valor de
R$ 2.453,57 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos).
Confira-se:

Em 11/11/2013 (e-fl. 16), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 02), por meio da qual,
sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731840/2013-85

(i)
não houve omissão de rendimentos, que foram declarados no campo
'Rendimentos Isentos e Não tributáveis', constando o valor total deduzido
o imposto retido na fonte, totalizando R$ 52.570,15.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Belo
Horizonte, para análise dos documentos e demais procedimentos.
A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fl. 08), analisou os
documentos anexados e os argumentos do Contribuinte, e manteve parcialmente o crédito
tributário apurado na Notificação de Lançamento, excluindo a omissão de aluguéis recebidos de
pessoa física, nos seguintes termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 08 de outubro de 2020, a 3a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 (“DRJ/05”), em Acórdão de no 105-001.211 (fls.
37/39), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Contribuinte anexou a sua declaração de ajuste anual, constando o valor
de R$ 52.570,15 declarado no campo de rendimentos isentos e não
tributáveis, identificado como “Outros: Itaú Multi Patrocinado" (e-fl. 10).
Alega que tal valor corresponde ao valor recebido dessa fonte pagadora,
abatido o IRRF, e que não houve omissão de rendimentos;
(ii)
consulta à DIRF demonstra que os rendimentos recebidos do Itaú Fundo
Multipatrocinado são referentes ao código de receita 3223;
(iii)
o código de receita 3223 refere-se a resgate de previdência privada e Fapi
para não optantes pela tributação exclusiva. A alíquota do IRRF é de 15%,
exatamente o percentual que foi retido da Contribuinte, e tal valor deve ser
considerado como antecipação do devido na declaração de ajuste anual,
exatamente como procedeu a Fiscalização;
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731840/2013-85

(iv)
tendo em vista que a Contribuinte declarou tais rendimentos como isentos,
quando na verdade são tributáveis e sujeitos ao ajuste anual, a infração
apurada deve ser mantida.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 22/06/2021 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 105-001.211, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 46), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 49/60), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
que é viúva e que os filhos nunca foram independentes;
(ii)
que vive exclusivamente de sua aposentadora;
(iii)
que desde a pandemia acolheu seu pai, que também é viúvo e conta com
95 anos de idade;
(iv)
e que, conforme demonstra o laudo pericial, há presença de uma neoplasia
adquirida em 2012 e que, espera algum beneplácito dessa situação;
(v)
por fim, considerando seu estado de saúde e antecedentes perante a RFB,
requer a isenção da multa e juros.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731840/2013-85

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
22/06/2021 (e-fl. 46), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/07/2021 (e-fl.
48), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19721.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172, Portaria CARF n° 6.786/20223 e Portaria CARF/ME n° 2.605/20224.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
formalismo moderado, a irresignação da Recorrente deve atender aos requisitos formais
mínimos elencados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731840/2013-85

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se verifica do inciso III supratranscrito, é ônus da Recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são
capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se, portanto, de
pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de negativa geral ou
impugnação de caráter genérico.
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
RECURSAL. Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os
motivos de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade. (Processo n° 10940.002653/2008-22. Acórdão n°
2002-006.725. Sessão de 23/11/2021. Relator Diogo Cristian Denny, g.n.)
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada. (Processo n° 10380.910103/2009-52. Acórdão n°
3201-007.385. Sessão de 21/10/2020. Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10680.007470/2008-10. Acórdão n° 2002-006.187. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10725.001078/2008-95. Acórdão n° 2002-006.203. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO. Não se deve conhecer de recurso
cuja impugnação não obedeça ao preconizado pelo art. 16, III, do Decreto n°
70.235, de 1972. (Processo n° 10980.012491/200783. Acórdão n° 1202-001.190.
Sessão de 27/08/2014. Relator Plínio Rodrigues Lima, g.n.)
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Deixa de
ser conhecido o recurso que não ataca as razões de decidir da instância
administrativa primeira, que por sua vez não conheceu do mérito da impugnação por
renúncia à tal esfera decisória, diante de questionamento, ao mesmo tempo, junto ao
Poder Judiciário. Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser
devidamente fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731840/2013-85

discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação
ou reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com
os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 13981.000154/2003-06. Acórdão n° 3302-010.937. Sessão de 25/05/2021.
Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em
que o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da
decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da
decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da
matéria em discussão na causa. No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado
tempestivamente pela Contribuinte e supervenientemente por ela denominado de
recurso voluntário, sequer faz menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz
impugnação aos fundamentos por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos.
O denominado “aditivo ao recurso voluntário”, este sim efetivo recurso voluntário
interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto apresentado
fora do prazo recursal estabelecido na legislação de regência. (Processo n°
16095.720033/2012-40. Acórdão n° 1102-001.204. Sessão de 23/09/2014. Relator
Antônio Carlos Guidoni Filho, g.n.)
Sobre esse princípio da dialeticidade, merece referência a abalizada doutrina de
Araken de Assis5, litteris:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do
recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem
avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício
de procedimento (error ir procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do
provimento.” (g.n.)
Pois bem.
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à Previdência Privada no total de R$
61.847,23 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), e a
compensação do imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 9.277,08 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais e oito centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “a contribuinte declarou tais rendimentos como isentos, quando
na verdade são tributáveis e sujeitos ao ajuste anual, a infração apurada deve ser mantida”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Consulta à DIRF demonstra que os rendimentos recebidos do Itaú Fundo
Multipatrocinado são referentes ao código de receita 3223:
[...]
O código de receita 3223 refere-se a resgate de previdência privada e Fapi para não
optantes pela tributação exclusiva. A alíquota do IRRF é de 15%, exatamente o
percentual que foi retido da contribuinte, e tal valor deve ser considerado como

5 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10 ed. rev. atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 114.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731840/2013-85

antecipação do devido na declaração de ajuste anual, exatamente como procedeu a
Fiscalização:
[...}
Assim, tendo em vista que a contribuinte declarou tais rendimentos como isentos,
quando na verdade são tributáveis e sujeitos ao ajuste anual, a infração apurada deve
ser mantida.” (e-fls. 38/39, g.n.)
Devidamente examinada a matéria, e fundamentado suficientemente o acórdão
recorrido, caberia à Recorrente, em sede de Recurso Voluntário contestar não só o resultado da
decisão, como também seus fundamentos.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente se
restringe a protestos vazios e de negação geral, sem que tenha expressa e individualizadamente
justificado e contraposto o teor da decisão de primeira instância.
A ausência de impugnação específica do recurso em questão fica bastante
evidente nos trechos abaixo colacionados:

Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com
fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em
novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de
Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por
ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado
com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731840/2013-85

(Processo n° 10469.900877/2010-39. Acórdão n° 1002-001.916. Sessão de 14/01/2021.
Relator Rafael Zedral, g.n.)
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO
PROFERIDA PELA UNIDADE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. O recurso
que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na
decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso
instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu conhecimento ante a
inexistência, propriamente, de uma lide. (Processo n° 10183.907358/2017-74. Acórdão
n° 1002-002.510. Sessão de 10/12/2022. Relator Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Com efeito, aplicável ao caso o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
que assim prescreve:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno6:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na mesma linha de entendimento, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero7:
“Recurso sem impugnação especifica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela
decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal)”.

6 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
7 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil
comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 932.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.089 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.731840/2013-85

Essa E. Turma já teve a oportunidade de afirmar que, “o recurso que não ataca os
fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na decisão da Unidade de Origem,
não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não
sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.” (Processo
n° 10665.900056/2013-29. Acórdão n° 1002-002.600. Sessão de 09/12/2022. Relator Rafael
Zedral, g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
No contexto, portanto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido está em
conformidade com orientação jurisprudencial deste Conselho, pois não há nenhum fundamento
que não tenha sido apreciado pela decisão recorrida ou agitado nas razões recursais, razão pela
qual não deve ser conhecido o Recurso Voluntário.
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por ausência de dialeticidade, tendo em vista que não atacou os fundamentos do
Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade, consequentemente mantendo
íntegro o Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 74
DF CARF MF
Original